Tribunal: STF
Processo: Rcl 75945
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eva Wilma Patricio Pimentel Maia em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0805461-94.2014.8.20.0001, que teria violado o entendimento firmado no julgamento dos Temas 666 e 897 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Trata-se de demanda proposta pelo Estado do RN, a qual objetiva o ressarcimento ao erário, relativo ao suposto recebimento indevido de benefício previdenciário, ajuizado fora do prazo prescricional de cinco anos.



    Foi interposto Recurso Extraordinário com fundamento no que restou decidido no Tema 666 dessa Suprema Corte, aduzindo em sintese que no caso dos autos não houve: (i) Ajuizamento ou condenação em ação de improbidade administrativa; (ii) Abertura de inquérito policial; (iii) Ação penal ou sentença penal condenatória transitada em julgado.



    Diante disso, apesar de inexistir sequer uma ação de improbidade administrativa ou qualquer outra medida que possa retirar o ilícito da esfera civil, o acórdão recorrido considerou o caso dos autos como um ato de improbidade administrativa, estando sujeito à imprescritibilidade, conforme Tema 897 do STF.



    Com efeito, conforme se extrai da petição inicial, sequer houve indicação da tipificação do ato doloso constante na Lei de Improbidade Administrativa, que fundamentou a aplicação da imprescritibilidade.



    Mesmo diante de todo o exposto, o Vice-Presidente do Tribunal Local negou seguimento ao Extraordinário por, supostamente, ter sido interposto contra acórdão que está em conformidade com Precedente Qualificado (Tema 897) do STF julgado sob a sistemática da repercussão geral.



    Diante da negativa de seguimento por meio de decisão monocrática do Vice-Presidente do TJRN, a Reclamante interpôs Agravo Interno, com base nos arts. 1.030, §2º, e 1.021 do CPC/2015.



    Entretanto, o Tribunal do Pleno obstou o seguimento do agravo, por entender que, mesmo sem inquérito policial ou ação de improbidade administrativa, o caso caracteriza-se EM TESE como ilícito penal ou ato de improbidade."



    Sustenta que "o acórdão recorrido viola frontalmente o art. 37 §5º da Constituição Federal, bem como o Tema 666, fixado no julgamento do RE 669.069/MG, dessa Suprema Corte. Isso porque considerou que o ato ilícito, sem sequer existir ação de improbidade para apurar a natureza improba, se tratava de um ilícito administrativo" (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "mesmo que supostamente se entenda que as condutas descritas guardem identidade em tese com atos de improbidade administrativa, sem o devido processo legal não é possível numa ação de ressarcimento ao erário classificar a conduta da ré como ato de improbidade com o intuito de evitar o reconhecimento da prescrição" (eDOC 1, p. 5).



    Salienta que "não tendo sido as condutas imputadas a ré declaradas ímprobas judicialmente, não há que se falar em imprescritibilidade, uma vez que somente os ilícitos tipificados na lei de improbidade e os ilícitos penais podem atrair a tese da imprescritibilidade firmada no Tema 897 dessa Corte" (eDOC 1, p. 6). 



    Assevera que "ao afastar a limitação com fundamento na imprescritibilidade, contrariou frontalmente a autoridade do STF, violando o Tema 666 e extrapolando a aplicação do Tema 897" (eDOC 1, p. 6). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da Reclamação, com a anulação da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte , determinando-se a aplicação correta do acordo estabelecido no Tema 666 do STF, garantindo-se a prescrição da pretensão estatal" (eDOC 1, p. 7).



    Em despacho de 06.02.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 7).



    As informações foram prestadas (eDOC 10).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 17):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE FRAUDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMAS 666 E 897 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 852.475, paradigma do Tema 897 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”



    Apreciando o RE 669.069, de Relatoria do saudoso Min. Teori Zavascki, Tema 666 do regime de repercussão geral, o Tribunal debruçou-se precisamente sobre o alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista no art. 37, § 5º, da CRFB. Como se sabe, não obstante este Relator tenha restado vencido, o Tribunal acabou por fixar a tese segundo a qual “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio.” 



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 897 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDOC 4, p. 220):



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 897 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE ESTÁ ALINHADO AO JULGAMENTO DOS PRECEDENTES VINCULANTES. ART. 1.030, I, "B", DO CPC. ARGUMENTAÇÃO DA AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O acórdão que julgou o recurso de agravo de instrumento encontra-se alinhado com o decidido pelo STF no julgamento do Tema 897 do instituto de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, negou seguimento ao recurso, com fundamento na técnica de vinculação decisória prevista no art. 1.030, I, "b", do CPC.



    2. Inexistência de argumentos suficientes apresentados no recurso de agravo para infirmar a decisão anterior.



    3. Conhecimento e desprovimento do agravo interno.”



    Colho do voto (eDOC 4, p. 221-224):



    “Sem maiores transpirações argumentativas, realço que o agravo interno manejado preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.



    No entanto, embora admitida a via recursal pretendida, verifico, desde já, que os fundamentos lançados não se revelam hábeis a autorizar a modificação da decisão agravada.



    E digo isso por não constatar qualquer equívoco que venha a acometer a decisão agravada, tendo em vista que se encontra em sintonia com o entendimento firmado no precedente qualificado (TEMA 897 - RE 852475/SP).



    A propósito, colaciono ementa do aresto paradigma e a respectiva tese fixada:



    (...)



    Nesse ponto, pertinente é a transcrição do acórdão combatido (Id. 24455290) pelo recurso especial ao qual se negou seguimento:



    ‘[...]



    Entendo que a pretensão deduzida não foi alcançada pela prescrição.



    Conforme entendimento firmado pelo STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852475 - Relator Ministro Alexandre de Moraes - Relator p/ Acórdão Ministro Edson Fachin - Tribunal Pleno – j. em 08/08/2018).



    De outro lado, o mesmo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." (RE 669069 - Relator Ministro Teori Zavascki - Tribunal Pleno - j. em 03/02/2016).



    Ocorre que ao julgar Embargos de Declaração interposto em face do Aresto supra, a Suprema Corte concluiu que a tese firmada (no julgamento do RE 669.069) abrangia apenas os danos decorrentes de ilícitos civis, em sentido estrito, conforme abaixo transcrito:



    (...)



    Ao apreciar o tema, o Juízo de Primeiro Grau analisou com propriedade essa especial circunstância ao asseverar:



    "A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de recebimento indevido de benefício previdenciário mediante fraude é imprescritível, incidindo, na espécie, a previsão do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Apesar de o STF ter decidido, em sede de repercussão geral, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe: 27/04/2016), no presente caso concreto a questão envolve concessão e recebimento de benefício mediante fraude contra a Administração.



    Dessa maneira, ao examinar a demanda, verifica-se a declaração (pág. 17/18 do ID nº 97348971) prestada pela requerida, na qual alega que não existiu ato ilícito no recebimento do montante, justificando que o dinheiro foi revertido para custear as despesas com a saúde, bem como o funeral da sua mãe. Além disso, a sra. Eva narra que não sabia como proceder em relação ao benefício, mas, não obstante, informou ao Banco do Brasil sobre a morte da sua genitora, inclusive, entregando-os uma cópia da certidão, por isso, supôs que a pensão não seria mais depositada.



    In casu, não estamos diante de um mero ilícito civil, uma vez que versa os autos sobre fraude no recebimento de pensão, com reflexos criminais concretos, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso o entendimento pela imprescritibilidade do pedido de ressarcimento ao erário.



    De certo, os elementos carreados aos autos revelam que, após o falecimento da pensionista, a conta continuou a apresentar movimentação normal, como se viva fosse, de acordo com o despacho emitido pela SEARH e COPAG (pág. 27 do ID nº 97348971), como também pela declaração do Banco do Brasil (pág. 29 do ID nº 97348971).



    Por consequência, todas as arguições destacam expressamente que o benefício da sra. Maria do Socorro foi creditado indevidamente.



    Como resultado, entendo que deve ser afastada a alegação de atuação de boa-fé, uma vez que não há a negativa da realização dos saques, sendo inadmissível supor que uma pessoa continue recebendo, de boa-fé, um pagamento que sabe não ser seu."



    No caso, a pretensão de ressarcimento decorrente de dano causado pelos saques de benefícios após o óbito do beneficiário não caracteriza ilícito civil, mas ilícito administrativo, o que afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 669069 no sentido da prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Considerando que no caso concreto o fato não se subsume no conceito de ilícito civil, tenho por correta a sentença atacada que afastou a tese de prescrição da ação.



    [...]’



    Portanto, não se verifica, ainda, nas razões do agravante, quaisquer argumentos bastantes a infirmar a decisão que aplicou o previsto no art. 1030, I, "b", para negar seguimento ao recurso especial.



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de origem afastou a tese da prescritibilidade, ao fundamento de que houve fraude no recebimento do benefício previdenciário, não se enquadrando a conduta do recorrente como ilícito civil decorrente diretamente de regras de direito privado. Logo, não houve teratologia na aplicação do Tema 897 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 669.069-RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra esse julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio.” 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a tese da prescritibilidade, ao fundamento de que houve fraude no recebimento do benefício previdenciário, não se enquadrando a conduta do recorrente como ilícito civil decorrente diretamente de regras de direito privado. 5. Para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento." (RE 1.412.061-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.02.2023)



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente